Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1015349-82.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: PRO-ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLINICA MEDICA LTDA - ME
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE AQUISIÇÕES E CONTRATO
Vistos etc.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora